Tribunal: TJDFT
Processo: 0734462-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734462-04.2022.8.07.0000 RECORRENTE: TIAGO DA SILVA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. DECRETO No. 9.246, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA NÃO PERMITIDA. CRIME HEDIONDO E CRIME COMUM. APLICAÇÃO DO ARTIGO 76 DO CÓDIGO PENAL. FICÇÃO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE COMUTAÇÃO DO CRIME NÃO-IMPEDITIVO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para ter direito ao benefício da comutação a que se refere o Decreto de no 9.246/2017 o agente delituoso de crimes hediondo e comuns deve ter cumprido, até a data de 25/12/2017, 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo (delito hediondo) e 1/3 (um terço) do crime não-impeditivo (comum). Após, soma-se o remanescente para fins de calcular a comutação do crime comum. 2. O Decreto Presidencial possui assento constitucional (artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal) e se insere na competência privativa, não comportando interpretação ampliativa. 3. Apesar de o artigo 76 do CP dispor que “no concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave”, para fins da comutação em debate devem-se observar os parâmetros do Decreto Presidencial de no 9.246/2017, sem que signifique contrariedade ao CP, sobretudo se não há ficção de tempo de cumprimento de pena a ser adotada quando da aplicação desse instituto jurídico. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. O recorrente alega violação ao artigo 76 do Código Penal, ao argumento de que no concurso de infrações a pena mais grave deve ser executada primeiramente. Assevera que sendo deferida a comutação das penas, deve ser prioritariamente computada integralmente a pena do crime hediondo, por ser mais grave, e, após, dar início ao resgate das penas dos crimes comuns. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 76 do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O Decreto 9.246/2017 autorizou o indulto ainda quando o apenado também cumpria pena por delitos impeditivos, exigindo, para tanto, o cumprimento de 2/3 da pena do tipo impeditivo antes de se proceder à análise dos requisitos dos crimes remanescentes com base nas demais regras. Portanto, os delitos impeditivos de indulto, previstos no artigo 3o do respectivo decreto, são aqueles cuja pena não pode ser objeto de indulto em razão de sua maior gravidade" (AgRg no HC n. 615.413/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 19/11/2021). No mesmo sentido: HC n. 750.866, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 17/2/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Ademais, “É inadmissivel recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Enunciado 126 da Súmula do STJ)” (AgInt no AREsp 1773560/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 24/6/2021. No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.342.597/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe 27/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027